Tribunal: TJDFT
Processo: 0747362-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0747362-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIO LUCAS BORGES DO NASCIMENTO AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por CAIO LUCAS BORGES DO NASCIMENTO contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga (ID n.o 53114885, pág. 96/102) que, nos autos da Ação n.o 0721193-37.2023.8.07.0007, indeferiu a liminar pleiteada para o fim de que o agravante possa fazer a prova do PAS, no dia 17/12/2023, com a aceitação tardia do pagamento da taxa de inscrição. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que se inscreveu na terceira etapa do Programa de Avaliação Seriada – PAS, mas que seu genitor não efetuou o pagamento da taxa de inscrição no prazo. Argumenta que o seu genitor se equivocou sobre a data de pagamento de sua inscrição, acreditando que a data de vencimento seria dia 10 de outubro de 2023, e não dia 5. Ressalta que não há prejuízo para a agravada, pois o valor da taxa de inscrição foi devidamente garantido em Juízo. Defende que não é razoável e tampouco proporcional que o agravante tenha mitigado o seu direito à educação, em razão do pagamento da inscrição fora do prazo, inclusive porque o pleito não fere a isonomia do processo seletivo, não confere vantagem individual ao requerente, não prejudica a organização do exame ou sua eficiência, não significa ofensa à Instituição ou à sua reputação. Requer a concessão de tutela de urgência antecipada para que seja determinado à autoridade coatora homologar a inscrição e permitir a realização da prova equivalente à 3a etapa do PAS, na data de 17 de dezembro (domingo) de 2023 às 13h (horário de Brasília), seleção da qual participa desde 2021. Na petição de ID n.o53267623, o agravante comprovou o recolhimento da taxa de inscrição, no ID n.o53268109. Intimada, a FUB – Fundação Universidade de Brasília veio se manifestar nos autos, por meio da petição de ID n.o 53619309, requerendo sua inclusão como parte agravada; a revogação da decisão antecipatória da tutela; e a declaração da incompetência do Juízo, com o declínio para uma das Varas Cíveis da Seção Judiciária da Justiça Federal do DF. Esta e. 7a Turma Cível foi oficiada, no ID n.o 56239762, da decisão no processo originário que declinou da competência para uma das Varas da Justiça Federal do Distrito Federal. É o relatório. DECIDO. O inciso III do art. 932 do CPC, estabelece que “incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Conforme noticiado, verifica-se que o processo originário fora remetido ao Juízo de uma das Varas da Justiça Federal da Circunscrição Judiciária do DF, restando, assim, prejudicada a análise do presente recurso. Posto isso, considerando a superveniência da decisão de declínio de competência, que afasta o interesse recursal, uma vez que remeteu o feito principal à Justiça Federal, JULGO PREJUDICADO O RECURSO de agravo de instrumento, pela perda do objeto, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, determinando o seu arquivamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador